Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por VICENTE PEDROSA NETO contra sentença (ID 34961460) proferida pelo i. juiz em exercício no NUPMETAS - em processo oriundo do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília - que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de RONE LISBOA SOARES, bem como na reconvenção proposta em desfavor do apelante pelo apelado, julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ambas as demandas. Transcrevo em parte e adoto nesta oportunidade o relatório lançado na r. sentença: Cuida-se de ação pelo procedimento comum proposta por VICENTE PEDROSA NETO em face de RONE LISBOA SOARES, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que em novembro de 2018 vendeu ao requerido um lote localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, chácara 141, pelo valor de R$ 40.000,00, com entrada de R$ 20.000,0 e o restante em 29 parcelas de R$ 700,00, com o primeiro vencimento em 10/12/2018. Aduz que o requerido se encontra inadimplente das parcelas com vencimento a partir de 10/06/2019. Em sede de tutela definitiva, requer a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 17.184,47 (dezessete mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente as notas promissórias vencidas em 10/06/2019 a 10/02/2021. Com a inicial foram apresentados documentos. Ao ID Num. 86046764 foi determinada a emenda à inicial em virtude da ausência de assinatura do emitente nas notas promissórias, o que foi atendido, conforme ID Num. 88891955. Apresentada emenda ao ID Num. 88607421, na qual o autor informa que o requerido assinou as notas promissórias em outra linha do documento e pede o declínio da competência para uma das varas cíveis de Brasília para que sejam apreciadas como ação de conhecimento/cobrança de título extrajudicial. A decisão de ID Num. 89809765, recebeu a competência declinada, bem como a emenda de ID Num.88607721, e ainda foi determinada designação de audiência de conciliação e citação do requerido. O réu foi citado ao ID Num. 95981867. Ao ID Num. Num. 97915973, o requerido apresentou contestação e reconvenção. Em sede de contestação requer as benesses da gratuidade de justiça; na qual levanta preliminar de incompetência do juízo, ausência de legitimidade ou de interesse de agir, uma vez que adquiriu lote de terceiro cessionário, CARLOS ALBERTO FERREIRA BISPO e, que as notas promissórias não contêm a sua assinatura. No mérito, alega ilegalidade de cobrança, pois adquiriu o lote de terceiro cessionário, com expectativa de breve regularização, por isso começou a construção da sua casa, a qual foi demolida em virtude de desmatamento irregular feito pelo autor. Narra que após as demolições, o cessionário e o autor acordaram com os proprietários dos imóveis demolidos no sentido de dispensá-los do pagamento das parcelas vincendas, bem como dispuseram de contratar advogados para defender seus interesses. Estes contrataram advogados para intentar ação de interdito proibitório, no entanto o autor não adimpliu os patronos contratados. Na reconvenção requer o ressarcimento do valor de R$20.029,00 (vinte mil e vinte e nove reais) pelos prejuízos suportados em razão da derrubada de sua casa e das despesas com a contratação de advogado no processo de interdito proibitório, uma vez que o autor foi o responsável pelas demolições ao parcelar, irregularmente, o solo de preservação ambiental. Ao final requer condenação do autor ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo reconvinte/réu, bem como despesas processuais e honorários advocatícios. A decisão de ID Num. 98016481 manteve a competência deste Juízo, recebeu a reconvenção e intimou o réu para apresentar documentos que comprovam a hipossuficiência financeira. Foi juntada petição ao ID Num. 99757941, na qual o requerido junta extratos bancários e informa que não apresenta declaração de Imposto de Renda. Ao ID Num. 100438074 veio a réplica e contestação à reconvenção, na qual refuta as alegações do réu/reconvinte Réplica à contestação à reconvenção ao ID Num. 102408159. Intimadas às provas (ID Num. 102503636), as partes pugnaram pela produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas (IDs Num 103883172 e 104304793). Saneado o feito (ID Num. 104716512), foi rejeitada a preliminar de mérito e fixados os pontos controvertidos. Concedida a gratuidade de Justiça ao réu, nos termos da decisão de ID Num. 108914854. Realizada audiência de instrução e julgamento (ID Num. 110731771). Por meio da decisão de ID Num. 111199729 as partes foram intimadas acerca da validade do contrato, bem como do Ministério Público para eventual apuração do crime de grilagem de terras, nos termos da Lei n. 6.766/79. Manifestação do Ministério Público no ID Num. 111361242 e das partes nos IDs Num. 111678132 e Num. 114943440. Em razões recursais (Id 34961466), o apelante alega, em suma, que propôs “ação de conhecimento/execução” em desfavor do apelado, pleiteando a sua condenação ao pagamento de R$ 17.184,47 (dezessete mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), valor representado por notas promissórias vencidas e não pagas no período compreendido entre 10/06/2019 e 10/02/2021. Diz que as notas promissórias se referem a débito decorrente da venda de um terreno localizado no Sol Nascente, pertinentes ao inadimplemento parcial do valor do negócio jurídico. Descreve que “Contudo, há de ser considerado que a nota promissória é uma espécie de título de crédito que, naturalmente, possui como alguns de seus atributos, a autonomia e a circularidade, sendo que esses dois atributos guardam intima relação com as possibilidades de cobrança do crédito constante no título. Em síntese, a característica da circularidade consiste na possibilidade de transferências dos títulos de crédito, que, regularmente, se dá por meio de endossos. Já a autonomia, via de regra, garante que o título seja desvinculado do negócio jurídico que lhe deu origem e que as relações originadas por essas desvinculações sejam independentes umas das outras. O artigo 784 do Código de Processo Civil, reconhece expressamente a exequibilidade das notas promissórias, uma vez que as inclui no rol taxativo dos títulos executivos extrajudiciais. Já o artigo 783 do CPC, determina que a “execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, liquida e exigível”. Prossegue em suas razões para dizer que a nota promissória preenche os requisitos de um título de crédito, razão por que comportariam tais títulos amparar uma execução de título extrajudicial. Admite que o terreno objeto do negócio jurídico firmado entre as partes é irregular, o que seria de conhecimento de ambos, pois se trata de área pública. Finaliza dizendo que a “presente ação de conhecimento/execução de título executivo extrajudicial foi ajuizada com o fito de executar as notas promissórias que foram dadas como garantia da dívida, não havendo que ser discutido, nos presentes autos, a validade do negócio jurídico, eis que tal discussão deverá (ia) ser discutido em ação específica para esse fim”. Pede o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na ação principal. O recurso foi preparado (Id 34961468). Contrarrazões no Id 34961473. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem, a presente apelação não merece transpor a barreira do conhecimento, porque não ataca os fundamentos lançados pelo magistrado de primeira instância para rechaçar a conclusão de que os pedidos em ambas as demandas é improcedente. Vejamos. A natureza jurídico-processual da demanda está circunscrita aos limites de uma ação de conhecimento. Como tal, e não poderia ser diferente, o feito foi processado na origem, dando ensejo à improcedência do pedido na fase cognitiva do processo. O autor, porém, recorre para defender o preenchimento dos requisitos para a propositura da ação que nomeia de execução, inclusive com a defesa, ao longo de todo o arrazoado, da presença dos atributos de título de crédito presentes nas notas promissórias que instruem a petição inicial. Recorre como se os fatos tratassem de uma ação de execução de título extrajudicial, no caso, as notas promissórias, que foram emitidas, a rigor, para garantia do negócio jurídico consubstanciado na compra e venda de área pública, o que foi reconhecido como nulo pelo e. julgador, pois o objeto é defeso em lei. Em suma, a ação é de conhecimento, como tal foi julgada, mas o recurso se volta contra uma sentença que houvesse apreciado uma ação de execução, o que não ocorreu, evidentemente. É a isso que se limita o apelo. Em momento algum combate os fundamentos que efetivamente ancoram a sentença, além de deixar de, objetivamente, pedir a sua reforma ou cassação com base em elementos nela tratados. O magistrado de origem, a propósito, delimitou corretamente a lide nos seguintes termos, cujos fundamentos, nesta oportunidade, adoto na parte que interessa à análise: “A controvérsia estabelecida nos autos consiste em verificar acerca do direito do autor quanto ao recebimento das notas promissórias emitidas pelo réu, bem como quanto ao pedido reconvencional de indenização por danos materiais formulados pelo réu/reconvinte. A nota promissória é título cambiário por meio do qual aquele que o emite afirma ser devedor de outrem e promete pagar-lhe crédito dele constante. Dotada de autonomia e abstração, nota promissória prescinde, em regra, de comprovação de negócio jurídico subjacente por representar promessa de pagamento nela consignada. Significa dizer que as relações jurídicas representadas no título de crédito são autônomas e independentes entre si, razão por que eventual vício de uma não contamina a outra, não sendo oponíveis exceções pessoais a terceiro de boa-fé por parte do devedor. No caso, a nota promissória não circulou como título cambiário. Por isto, viável, excepcionalmente, discussão da relação da qual se originou o título. Mas é ônus de quem alega o vício (réu) apresentar elementos suficientes a infirmar ou a diminuir a força jurídica da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada à nota promissória. Pois bem, nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. Com efeito, o contrato discutido nestes autos tem como objeto a compra e venda de parcela de loteamento irregular, o qual contraria, expressamente, o disposto no art. 37 da Lei n. 6.766/1979: (destacamos) Tais fundamentos da sentença apelada não foram refutados nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido (que deveria ser específico e não foi). Estranhamente não foram refutados minimamente os fundamentos da sentença fustigada no tocante, especialmente, à nulidade do próprio negócio jurídico em discussão. A fundamentação do apelo se mostra desarticulada daquilo que foi apresentado na sentença, limitando-se a tratar de demanda que não foi tratada na origem, qual seja, execução de título executivo extrajudicial. Com isso, fica evidente que o autor não foi capaz de infirmar os bem lançados fundamentos da sentença. No máximo, é possível inferir que o recurso se apresenta como um arrazoado tratando de tema diverso, sem a articulação necessária para a devolução do tema à apreciação da Segunda Instância e sem o efetivo combate à sentença que pretende reformar. Com isso, o que se tem é a inviabilidade de se analisar de forma ordenada e concatenada as razões recursais, a prejudicar a própria prestação jurisdicional revisora. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. Patente, como consequência, haver o autor/apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal e pedido consentâneo com o requerimento anterior protocolado, que ensejou a decisão recorrida. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão/sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Manifestamente inadmissível, destarte, a apelação que não atacou, de forma ordenada e articulada, os fundamentos da sentença. Descumprida, portanto, a determinação contida nos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil, que dispõem, entre os requisitos da petição recursal, que contenha “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” da sentença combatida. Está ausente, assim, pressuposto objetivo de regularidade formal, porque não foi observado o princípio da dialeticidade, a impedir o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[1], c/c o art. 87, inc. III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Em consequência, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;